Tribunal: TJDFT
Processo: 0719590-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MAIOR DE IDADE. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE DA MÃE. SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008.
1. O Distrito Federal, por deter a qualidade de garante das obrigações do IPREV/DF, também possui legitimidade para compor a demanda (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o). Precedente.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. O art. 12 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 dispõe que são beneficiários do RPPS/DF na condição de dependente do segurado: a) os pais (inciso II); b) o irmão não-emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido (inciso III); c) o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido (inciso IV).
4. A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada (Lei Complementar no 769/2008, art. 12, § 1o).
5. A perda de condição do dependente ocorrerá nas seguintes hipóteses: a) quanto ao filho e equiparados e ao irmão, de qualquer condição, ao completarem 21 (vinte e um) anos ou pela emancipação, salvo se inválidos; b) pela cessação da invalidez dos filhos, equiparados ou irmãos maiores de 21 (vinte e um) anos; c) pela cessação da dependência econômica (Lei Complementar no 769/2008, art. 14, III, IV e V).
6. Ausente comprovação de que o transtorno do espectro autista reduz a capacidade laborativa do autor, aliada à sua independência econômica, não há que se falar em direito à inclusão como dependente da mãe para fins previdenciários.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.